Tribunal: TCU
Processo: 041.213/2018-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1254/2023-TCU-Plenário Trata-se de solicitação formulada por Tereza Cristina Correa da Costa Dias, Ministra de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento à época, com vistas à prorrogação do prazo de 180 dias previsto no art. 11 da Instrução Normativa TCU 71/2012 para o encaminhamento de 85 processos de tomada de contas especial sobre 39 convênios e 46 contratos de repasse, além de 11 processos integrantes do passivo processual para outras 26 tomadas de contas especiais decorrentes do Acórdão 1416/2019-TCU-Plenário . Considerando as providências adotadas pelos Ministérios da Agricultura e Pecuária, Desenvolvimento Agrário e Aquicultura e Pesca para instruir as prestações de contas pendentes de análise, remeter as tomadas de contas especiais ao Tribunal de Contas da União e inscrever os débitos inferiores no módulo próprio do sistema e-TCE, Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, com fundamento no art. 169, V, do Regimento Interno do TCU, em arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 041.213/2018-1 (SOLICITAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (extinto); Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.